Tribunal: STF
Processo: RE 285357
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Intempestividade do
agravo regimental. Comprovação de que o recurso foi interposto no
prazo legal. Conhecimento. Embargos acolhidos para este fim. Provada
 a tempestividade do agravo regimental, este deve ser
conhecido.
2.      RECURSO. Extraordinário. Tema não decidido em
recurso especial. Prejudicialidade parcial. Decisão agravada.
Reconsideração. Deve ser conhecido recurso extraordinário que não
ficou totalmente prejudicado com o julgamento de recurso
especial.
3.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Previdência Social. Reajustamentos. Benefício concedido após a
promulgação da Constituição Federal de 1988. Critério do art. 58 do
ADCT. Inaplicabilidade. Jurisprudência assentada. Súmula 687. Agravo
 regimental provido. A revisão de que trata o artigo 58 do Ato
Disposições Constitucionais Transitórias não se aplica aos
benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da
Constituição de 1988.